Tribunal: STF
Processo: RE 78022
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
1. C.PR.CIVIL DE 1939, ART. 912. SENDO SEPTAGENARIA A PENSIONISTA,
DEVE O PENSIONEIRO PENSIONA-LA POR TODA A VIDA. 2. A PENSÃO
PREVIDENCIARIA E A DEVIDA POR ATO ILICITO SÃO ACUMULAVÉIS.
3. A JURISPRUDÊNCIA DO STF, COMO SE VERIFICA NO VERBETE 490 DA
SÚMULA, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A PENSÃO DEVIDA PELO CAUSADOR
DE ATO ILICITO A SUA VÍTIMA E SEMPRE FIXADA NA CONSIDERAÇÃO DO
SALARIO-MINIMO E SUAS ALTERAÇÕES. FEITO POR ESSA FORMA O CALCULO DA
QUANTIA DEVIDA COMO PENSÃO, SEU REAJUSTAMENTO, QUANTO AO VALOR DA
MOEDA, E AUTOMÁTICO. DISPENSAVEL, POIS, A CORREÇÃO MONETÁRIA.